Tribunal: TJMT
Processo: 1020653-91.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020653-91.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO - CPF: 037.216.758-60 (AGRAVANTE), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (AGRAVADO), NEUSA MARIA FURIA VIANA - CPF: 994.193.601-30 (AGRAVANTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO DE PERITO PARA APRESENTAR LAUDO – EXAME DE PEDIDO POSTERGADO PARA MOMENTO ULTERIOR – PEDIDO DE NOMEAÇÃO DE NOVO PERITO PENDENTE DE EXAME – POSTERGAÇÃO DO EXAME DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE DECISÃO - DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBTIDO COM A VENDA DO PRODUTO DE ARRESTO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO – MULTA – ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE HIPÓTESES – ART. 80, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O ato judicial que posterga o exame do pedido de intimação do perito para entrega do laudo não tem caráter decisório, de modo que não é passível de agravo de instrumento.

Não se conhece do recurso quando a pretensão repousa em decisão já preclusa.

Não se considera ato atentatório à dignidade da justiça a pretensão de discutir o direito o qual a parte entende lhe assistir.

Descabe a aplicação da multa por litigância de má-fé quando não caracterizada uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020653-91.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA VIANA NETO, NEUSA MARIA FURIA VIANA

AGRAVADO: ALCIDO NILSON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana
, de decisão que no Cumprimento de Sentença movido contra
Alcido Nilson
, indeferiu o pedido de intimação do perito para apresentar novo laudo e determinou que a secretaria certificasse quanto ao depósito em juízo dos valores obtidos com a venda do soja por eles arrestada.

Alega o equívoco da decisão agravada, porquanto contrária ao acórdão proferido no Agravo de Instrumento no1013980-19.2020.8.11.0000, bem como em razão de despacho anterior proferido pelo próprio Juízo que fixou o prazo de 60 dias para o perito entregar o novo laudo.

Quanto ao depósito do valor obtido com a venda do soja arrestado e que deveria ter sido depositado em Juízo, explicam que entre a venda e a decisão para o depósito em Juízo, passaram-se 14 dias, de modo que o recurso foi utilizado para pagamento de compromissos.

Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja determinada a imediata intimação do perito judicial para a entrega do novo laudo pericial. No mérito, o provimento do recurso para determinar a imediata intimação do perito judicial para a entrega do novo laudo pericial e que sejam isentos do depósito do soja alienado.

Antecipação da tutela recursal indeferida (id 109812969).

Contrarrazões (id 112923954). Argui o não cabimento do recurso por se tratar de mero despacho judicial sem conteúdo decisório. Sustenta a preclusão quanto à irresignação da determinação do depósito do valor da soja arrestada e alienada. Realça se tratar tão somente de cumprimento de ordem proferida no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000. No mérito, sustenta que não há decisão de primeiro grau acerca do requerimento de imediata intimação do perito judicial para a entrega do novo laudo. Assevera que o prazo para apresentação do laudo pelo perito não se encontrava extrapolado e que pende de exame o pedido de nomeação de novo perito ante a anulação da perícia anteriormente realizada.

Requer o desprovimento do recurso com a condenação dos agravantes nas penas por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de suposta decisão que indeferiu o pedido de intimação do perito para apresentar novo laudo e determinou que a secretaria certificasse quanto ao depósito em juízo dos valores obtidos com a venda do soja por eles arrestada.

Trata-se na origem de Cumprimento de Sentença em fase de liquidação promovido por Francisco Pereira Viana Neto e Neusa Maria Furia Viana contra Alcido Nilson
em relação à condenação de indenização em perdas e danos, consubstanciada no pagamento do valor do arrendamento anual de um imóvel rural com características semelhantes ao objeto do contrato rescindido – Fazenda Boa Fé.

Diante da divergência do valor da indenização apresentado pelos exequentes e executado, o Juízo deferiu a realização da perícia, contudo, o montante apresentado no laudo pericial sofreu impugnação pelo devedor, o que foi indeferido pelo Juízo.

Referida decisão foi alvo de Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, que acolheu a irresignação para determinar que nova perícia fosse elaborada, observada a técnica que o caso demanda, de modo que a indenização refletisse o real preço de utilização do imóvel pelo período da posse do executado, cuja ementa se transcreve:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINARES – NULIDADE DA INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – AFASTADA – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEITADA – MÉRITO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR A SER PAGO PELO EXECUTADO PELO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DE RESCISÃO DE CONTRATO – LAUDO REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS – ANULADO – MANTIDO O ARRESTO CAUTELAR DE SOJA E VENDA DO PRODUTO PELO PREÇO DE MERCADO – DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR OBJETO DA VENDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

O laudo do perito não contribui para a apuração da justa indenização, diante da ausência de observância de critérios técnicos. Necessidade de nova perícia, cujos critérios técnicos exigíveis a espécie sejam devidamente observados.

O arresto cautelar tem por finalidade antecipar segurança à execução de obrigação pecuniária. Circunstância dos autos em que se impõe manter a tutela cautelar de arresto de sacas de soja, condicionada a prestação de caução idônea, bem como o deferimento da sua venda, com o depósito judicial do valor obtido.

Importante consignar que o v. acórdão determinou, ainda, que o valor obtido com a venda do produto arrestado fosse depositado judicialmente. Anota-se, por importante, que o v. acórdão transitou em julgado em 01/09/2021.

Com o prosseguimento do feito na origem, os exequentes, ora agravantes peticionaram requerendo a imediata intimação do perito judicial para entrega do laudo técnico, sob o argumento de que há muito o prazo para a realização da nova perícia havia se esgotado.

Acerca do pedido, o Juízo consignou:

“
Com relação ao pedido formulado pelos exequentes acerca de intimação do perito para entrega do laudo, o mesmo deve ser indeferido
neste instante processual
.

Isso porque, existe pedido formulado pelo executado requerente nomeação de novo perito ante a anulação da perícia anteriormente realizada
.

Outrossim, afirmam os exequentes (id 64044207, pag.2) que o feito estaria aguardando apresentação de novo laudo pelo perito desde novembro/2020, porém tal afirmação não procede, uma vez que, após o julgamento proferido no Agravo de Instrumento no 1013980-19.2020.8.11.0000, foram interpostos Embargo de Declaração, Recurso Especial e Agravo em Recurso Especial ao STJ, que culminaram com o trânsito em julgado apenas em 01/09/2021, conforme id. no 101563955, extraído do Agravo de Instrumento no 1013980-19.2020.8.11.0000.

Dito isso, certifique-se a secretaria acerca a realização ou não, de depósito em juízo dos valores da venda da soja arrestada pelos exequentes.

Certificado eventual descumprimento pelos exequentes, intime-se estes para manifestação acerca do pedido de descumprimento, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos do art. 9 do CPC.

Por fim, proceda-se a secretaria com a regularização do processo conforme requerido (id 57230057 0 Pág: 1), bem como de eventuais outras irregularidades ou inconsistência nos autos.

Após, voltem conclusos para novas deliberações.

Intimem-se as partes. Cumpra-se.”

Pois bem. Acerca da intimação do perito para apresentação do laudo pericial, ao que se evidencia, não há exatamente decisão interlocutória passível de Agravo de Instrumento.

Isso porque, o Juízo postergou o exame para momento ulterior, sob o argumento de que pende pedido da parte contrária de nomeação de novo perito, em razão da nulidade da perícia anteriormente realizada reconhecida no Agravo de Instrumento n.
1013980-19.2020.8.11.0000.

Ora, parece mesmo inviável o exame do pedido para que o perito entregue o laudo com retificações, quando a perícia realizada anteriormente foi considerada nula, sendo determinada a realização de outra, nos termos do v. acórdão já referido, bem como, e em especial, diante do pedido da parte contrária de nomeação de outro perito.

Logo,
o ato judicial que posterga o exame do pedido, é irrecorrível.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1015 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

O ato judicial que posterga o exame da tutela antecipada não possui caráter decisório e, por não constar no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, não é passível de agravo de instrumento.

(TJMT - N.U 1004801-66.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Por sua vez, a determinação para que o valor obtido com a venda do produto arrestado seja depositado judicialmente é matéria decidida no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, já com trânsito em julgado, de sorte que preclusa a discussão.

Com efeito, dispõe o art. 507 do CPC que: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni esclarece:

“Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1o, CPC).” (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

Realça-se que na hipótese, a discussão acerca da venda do produto arrestado restou definida no Agravo de Instrumento n. 1013980-19.2020.8.11.0000, de modo que operada a preclusão.

Diante disso, seja porque ausente decisão passível de recurso, seja porque a matéria se encontra preclusa, o recurso não pode ser conhecido.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização atos atentatórios a dignidade da justiça (§ 2o, art. 77, CPC), bem como da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, portanto descabida a condenação a tais títulos.

Posto isso,
nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022